Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700405-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL COELHO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação cominatória com pedido de tutela requerida em caráter antecedente (0740915-46.2021.8.07.0001), proposta em desfavor de NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA – ME e CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED. De acordo com a decisão agravada, o juiz recebeu a emenda da inicial e indeferiu o pedido de arresto cautelar no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, feito no qual litigariam o ora corréu Navarro Hotéis e Turismo LTDA. e Banco do Brasil S/A (ID 111780563): “Recebo a emenda à inicial de id 111673407. Para a salvaguarda de seu aludido crédito de R$ 1.100.000.000,00, postula o autor o arresto daquele valor no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, feito no qual litigariam o ora corréu NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA. e Banco do Brasil S/A e teria sido constituído o crédito de doze bilhões de reais do qual decorreria seu “supra” aludido direito mediante cessão de direito celebrada com o cedente Enterprice Investimento e Consultoria Eireli, cessionário, por sua vez, do “retro” aludido demandado que, frise-se, não figura como litisconsorte passivo nesta ação. Decorrendo o direito “sub judice” de cessão de crédito, é de natureza obrigacional, vinculando, assim, apenas os contratantes que dela participaram. Porém, nenhum negócio jurídico celebrou o autor com o corréu NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA., supostamente titular originário de crédito de “quantum” maior do qual derivaria seu aludido crédito de R$ 1.100.000.000,00 mediante duas cessões sucessivas de crédito. Reclamando, assim, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - em particular, as circunstâncias subjacentes às cessões de que foi objeto o crédito originário de doze bilhões de reais, conforme denunciam os documentos coligidos aos autos - não emerge, por ora, a verossimilhança do direito invocado, frise-se, contra os réus NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA. e CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED, impondo-se o indeferimento da liminar de arresto de R$ 1.100.000.000,00 no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 e em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS. Esclareça o autor de quem seria Enterprice Investimento e Consultoria Eireli, "in verbis", "litisconsorte unitário facultativo". Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, para ordenar que o M.M. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, anote com destaque mediante arresto na capa dos autos do processo n.o 0837253-15.2019.8.12.0001, a reserva do crédito em favor do agravante, até o limite da importância que lhe fora cedida, com destacamento na capa dos autos, visando dar publicidade ao litígio e informar terceiros de boa-fé, assim como, assegurar ao final o Juízo, por ser medida da mais lídima justiça. Argumenta que no dia 15 de novembro de 2015, o agravado compromissou ceder o seu direito creditório na integralidade em favor do segundo agravado Continental Finance Group Limited, não lhe restando mais nada a ser cedido e para piorar, já no dia 14 de julho de 2017, voltou a mais uma vez, ceder parte menor do mesmo crédito em favor da empresa Enterprice investimento e Consultoria Eireli, que por sua vez, cedeu parte menor em favor do agravante, ficando caracterizado e provado com bastante facilidade a existência de duplicidades de cessões de um único direito creditório. Ademais, demonstra não só a existência de duplicidade de cessões de um mesmo direito creditório, como previsão contratual de enriquecimento sem causa por parte dos agravados na subscrição e integralização do mesmo creditório em favor de uma SCP da qual são sócios, em flagrante e iminente prejuízo ao direito do agravante. Argumenta que todos os pedidos veiculados com a exordial foram postulados como obrigação de não fazer para que os agravados se abstenham de prosseguir com a promessa de subscrição e integralização do crédito, no limite da parte cedida ao agravante, no capital social da SCP FIVE STAR, e não de eventual responsabilização civil decorrente de ilícito contratual eventualmente ocasionando com o ilícito na duplicidade de cessões de um único direito creditório, questão futura e que sem margem de dúvidas será dirimida oportunamente apenas quando da possível a habilitação do crédito na origem o que como já esclarecido pende de apuração do seu quantum devido e impede a abertura do concurso entre credores. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 31878996 e 31878997. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, feito no qual litigariam o ora corréu Navarro Hotéis e Turismo LTDA. e Banco do Brasil S/A (ID 111780563). Na ação cominatória de origem, o autor formulou pedido de liminar, inaldita altera pars, de arresto do crédito devido pelo Banco do Brasil ao primeiro réu, a ser anotado com destaque no rosto dos autos do processo n.o 0118548- 98.2005.8.12.0001, que corre perante o M.M. Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, até o limite da importância cedida à parte autora, no importe de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), mais juros e correções com a finalidade de assegurar e garantir ao final o Juízo neste feito, além de dar ampla publicidade ao feito à terceiros de boa-fé; a cominação aos Réus, na obrigação de não fazer, para que se abstenham de proceder na forma da escritura pública lavrada no Livro 91, Fls. 021, do Tabelionato de Notas de Osório no Estado do Rio Grande do Sul, no dia 20 do mês de novembro do ano de 2015 (ID 111673407). No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravados ainda não foram citados para pagamento e a eles não foi dada oportunidade de pagar a dívida executada no prazo legal. Note-se também que, conforme afirmado pela parte agravante, na ação em que o agravante pretende o arresto (autos do processo no 0118548-98.2005.8.12.0001), segundo apurado por planilhas de cálculos apresentada pelo credor originário Navarro Hoteis, o crédito “gira atualmente em torno de pouco mais de R$ 13 bilhões de Reais, decorrentes de condenação judicial que perdura há mais de 30 (trinta anos), sem nenhuma via de solução haja vista os incontáveis recursos protelatórios interpostos pelo devedor pendendo apenas de efetivo pagamento por apuração própria dos quais R$ 1,1 bilhões foram transferidos ao Autor que agora busca a devida conservação e proteção com base no Art. 293 do CC”. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou ainda a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator